Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM ÁREA RURAL E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando à responsabilização de diversos réus pela prática de parcelamento irregular do solo com fins urbanos em área situada no Incra 7, Gleba 3, Reserva G, Chácara 77, no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), localizada em zona rural e inserida em Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Descoberto. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo obrigações de não fazer, obrigação de fazer (recuperação da área degradada por meio de PRAD) e indenização por danos materiais ambientais irrecuperáveis. As partes réus e autor interpuseram apelações, com contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a tempestividade do apelo adesivo; (ii) verificar a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação; (iii) examinar o pedido de concessão de gratuidade de justiça à ré/apelante na fase recursal; (iv) definir a responsabilidade objetiva e solidária dos réus pelos danos ambientais; (v) apurar a existência de dano moral coletivo e a possibilidade de condenação.
III. Razões de decidir
3. O apelo adesivo é tempestivo quando interposto no mesmo prazo das contrarrazões, conforme art. 997, § 2o, inciso I, do CPC/2015, o que restou demonstrado no caso concreto.
4. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o julgador abordou de forma suficiente os argumentos essenciais à formação do convencimento.
5. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que demonstra insuficiência econômica por meio de declaração e prova idônea, nos termos do art. 98 e art. 99, § 3o, do CPC/2015, sendo deferida a benesse exclusivamente para o grau recursal.
6. Comprovado o parcelamento irregular em área rural ambientalmente protegida e a existência de edificação em desacordo com o zoneamento, os réus respondem objetivamente pelos danos ambientais, conforme a jurisprudência consolidada e a Súmula 623 do STJ.
7. “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor” (Súmula 623/STJ).
8. A responsabilidade ambiental é solidária e pode atingir tanto os ocupantes atuais quanto os pretéritos, independentemente de quem tenha causado diretamente o dano.
9. A demolição de construções erguidas em área ambientalmente protegida constitui medida legítima para viabilizar a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), conforme precedentes do STJ.
10. A configuração do dano moral coletivo, embora dispensando prova de abalo concreto, exige demonstração de ofensa injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
11. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o, 1.005; Lei 9.605/1998, art. 17; Lei 13.465/2017, art. 11, § 2o; Lei 9.985/2000, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.986.200/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 20/08/2024, DJe 30/01/2025; STJ, AgInt no REsp 1.867.401/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 27/11/2023, DJe 29/11/2023; STJ, EREsp 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16/06/2021, DJe 03/08/2021; TJDFT, Acórdão 1949005, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 16/12/2024.